Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006957-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELTON PIZZATTO - CPF: 218.956.178-71 (AGRAVANTE), EDUARDO ZINADER - CPF: 215.757.268-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GUTEMBERG DE LUCENA ALMEIDA - CPF: 689.712.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. RÉU CONDENADO. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. CONDICIONADO AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que postergou a análise do pedido de restituição do saldo remanescente de fiança para após do cumprimento integral da pena.

2.

Fatos relevantes: (i) agravante apresentou-se para início do cumprimento da pena no regime aberto; (ii) juízo condicionou a restituição da fiança ao cumprimento integral da pena; (iii) ausência de demonstração de quebra da fiança; (iv) inexistência de encontro de contas para aferição de eventual saldo a ser restituído.

3.

Requerimentos do recurso: (i) determinação de realização de encontro de contas; (ii) restituição do valor remanescente da fiança, descontadas custas, multa e prestações pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição do valor remanescente da fiança após o trânsito em julgado da condenação, desde que descontados os encargos legais e comprovada a apresentação do condenado para o início da execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A restituição do saldo da fiança é possível após a apresentação do condenado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 344 do CPP, desde que inexistente descumprimento das condições impostas.

6. O condicionamento da restituição ao cumprimento integral da pena não encontra amparo legal, devendo o juízo realizar o encontro de contas e proceder à devolução do valor remanescente, se houver.

7. A fiança é caução destinada a garantir obrigações legais do réu, não se convertendo automaticamente em pena pecuniária integral, salvo nos casos de descumprimento expressamente previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para determinar a realização do encontro de contas e, se verificado saldo remanescente da fiança, sua restituição.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 336, 337, 341, 344.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, EP 5001552-65.2017.4.04.7017; STJ, CC 161.436/PR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
Agravo em Execução Penal
(n. 1006957-46.2025.8.11.0000) interposto por HELTON PIZZATTO perante a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT), contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT).

Consta dos autos que o Agravante foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão
, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 180, 147 e 331 do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (ação penal n. 1000023-48.2021.8.11.0021).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início do cumprimento da pena, o Agravante formulou pedido de devolução do valor remanescente da fiança arbitrada no início do processo penal, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, mediante decisão constante no Id 273252861 dos autos.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, alegando ser "direito do Reeducando ter os valores da fiança devolvidos a si, descontadas a multa e eventual condenação de reparação de danos, o que não houve
in casu
, mas apenas condenação em 20 (vinte) dias-multa, a qual já manifestou-se concordando com seu desconto do valor da fiança, e que lhe seja devolvido os valores restantes" (Id 273252861).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou os argumentos da defesa e pleiteou o
desprovimento
do recurso, para que fosse mantida a decisão agravada (Id 281695372).

Após a realização do juízo de retratação, a Magistrada a quo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id 281695372).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça SILVANA CORREA VIANNA, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo seu
desprovimento
(Id 281695372).

Inclua-se em pauta de julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente caso versa sobre a
restituição do valor remanescente da fiança
arbitrada em favor do Agravante HELTON PIZZATTO, após o trânsito em julgado da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade.

Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão,
em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 180, 147 e 331 do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (ação penal n. 1000023-48.2021.8.11.0021).

A magistrada ao analisar o pedido de restituição do saldo remanescente da fiança decidiu:
“o pedido de devolução do valor remanescente da fiança paga será apreciado após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, conforme previsão do artigo 341 do Código de Processo Penal. Aguarde-se o integral cumprimento da pena.”.

Percebe-se que condicionou a análise da restituição para somente ao final do cumprimento integral da pena.

A fiança é uma garantia real e provisória, destinada a assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais, além de representar uma caução para eventual condenação ao pagamento de custas, indenização de dano, prestação pecuniária e multa.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 337, estabelece que
"se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver
absolvido
o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código
".

O caso dos autos se trata de restituição da fiança em caso de réu
com sentença condenatória transitada em julgado
, onde é retratada no art. 336 do CPP:
“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa,
se o réu for condenado
.”

Para o caso, a norma trouxe uma exceção à restituição remanescente ao condenado, a situação contida no no art. 344:

“Entender-se-á
perdido
,
na totalidade
, o valor da fiança, se,
condenado
, o acusado
não se apresentar
para o
início
do cumprimento da pena definitivamente imposta”.

De tal forma, haverá o perdimento na
totalidade
se o
condenado
não se apresentar para o
início

da pena definitivamente imposta.

Vê-se que a lei
não condiciona ao cumprimento total da pena
, tão somente a sua apresentação ao início. Não está aqui fomentando o descumprimento do executivo de pena, ao contrário, pois, caso o reeducando descumpra as imposições do regime imposto a ele será aplicado as regras da
regressão do regime
, não podendo o magistrado atribuir pena além do que está prevista na lei.

Revendo o executivo de pena, fica ainda mais gritante quando a magistrada sequer quis fazer o encontro de contas, para saber se a fiança será capaz até de quitar as custas e multas impostas no processo.

Aqui estamos falando de valores pecuniários, que devem ser imediatamente compensados e recolhidos aos cofres públicos, pois estão fadados à inflação que podem corroer a quantia inicialmente depositada.

Assim, sendo direito do reeducando em ver compensado o valor afiançado com as custas, indenizações e multas processuais, deve o juízo proceder ao cálculo e, se for o caso, devolver a quantia remanescente, pois não há nos autos comprovação de que houve a quebra da fiança, pois o condenado já se apresentou para o início de cumprimento da pena.

Friso que
o reeducando vem realizando o comparecimento em juízo (regime aberto) desde 09/12/2024,
conforme termo juntado no mov. 29, do executivo de pena n. 2000235-47.2024.8.11.0021, demonstrando que não se furtou a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO. REMANESCENTE DA FIANÇA. APRESENTAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA . AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DESCONTO. CUSTAS. ACAUTELAMENTO PARA DÍVIDAS FISCAIS . IMPOSSIBILIDADE.
1. A restituição do saldo depositado a título de fiança deve ser deferida após a apresentação para início do cumprimento da pena imposta
, nos termos do artigo 344 do CPP, descontados os valores referentes a custas, prestação pecuniária e pena de multa, conforme artigos 336 e 347 do CPP. 2 . Não havendo previsão legal para acautelamento do saldo remanescente da fiança para a quitação de débitos estranhos ao processo penal, impõe-se a sua restituição.” (TRF-4 - EP: 50015526520174047017 PR 5001552-65.2017.4 .04.7017, Relator.: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 11/09/2018, SÉTIMA TURMA)

“PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. 1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa).” (CC n. 161.436/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019.).

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo interposto em favor de Helton Pizzatto, para determinar ao juízo das execuções penais que realize o encontro de contas, ainda, se houve ou não a quebra da fiança, e, em caso de existir o saldo remanescente, proceda a restituição por ser de direito do reeducando, repriso do remanescente após deduzida as custar judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025